Tribunal: STF
Processo: Rcl 71247
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. OI S.A. - em recuperação judicial - alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 119300-70.2003.5.01.0042, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e prestadores de serviços contratados por meio de cooperativa, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, a Cooperativa dos Trabalhadores Telefônicos, Operadores em Mesa de Exame do Rio de Janeiro lhe fornecia mão de obra para prestação de serviços de instalação e reparo de linhas telefônicas. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Esta Relatora negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela OI S.A., adotando os fundamentos da decisão denegatória do recurso de revista, proferida, no tema, nos seguintes termos: 



    (...) 



    Nas razões do agravo, a OI S.A. insiste na viabilidade do recurso de revista quanto à licitude da terceirização, consoante lei geral de telecomunicações, argumentando decisão definitiva do STF pela licitude da terceirização, inclusive na atividade-fim. Argumenta a inexistência de subordinação direta à tomadora de serviços. Aduz que a simples afirmação da existência de fraude na contratação não pode servir de motivação para não aplicar a tese do Supremo Tribunal Federal." 



    Quanto aos demais aspectos, a Exma. Ministra Relatora ficou vencida, razão pela qual, como Redator Designado, analiso. 



    No caso, verifica-se que o pressuposto basilar para o reconhecimento da fraude na contratação de mão de obra por intermédio da cooperativa de trabalho foi a existência do labor na atividade-fim da tomadora. 



    Eis os seguintes excertos do acórdão do Tribunal Regional (destaques que ora se acrescem): 



    (...) Cabe aqui uma ressalva quanto à aplicação da Lei n° 9.4.72/97, suscitada pela recorrida. A presente lei trata, exclusivamente, das empresas de telecomunicações, tendo sido publicada em 1997, sendo, portanto, posterior à Súmula n° 331 do TST. É ela o principal embasamento das empresas de telecomunicações para justificarem a terceirização perpetradas por elas em seus serviços. Os maiores argumentos utilizados por tais empresas são a não caracterização dos serviços prestados pela cooperativa como atividade fim e a possibilidade de terceirização de suas atividades fim. 



    Alega, a primeira recorrida, que estes serviços não fazem parte de suas atividades-fim. Argumento esse que não merece prosperar, pois a Lei n° 9.472197, em seu art. 60, expõe, em rol taxativo, as atividades que constituem atividades-fim dessas empresas. O que ocorre é que a instalação e reparo de linhas telefônicas constituem serviço essencial dessas empresas. Nesse sentido, o Exmo. Desembargador Relator Emerson José Alves Lage, da 6a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, entende que se trata de atividade-fim e não atividade-meio, como quer fazer crer tais empresas, in verbis:



    (...)



    Pactua-se com o citado entendimento, uma vez que não é plausível que se trate de atividade meio a instalação e reparo de linhas telefônicas pela empresa tomadora de serviços. 



    O segundo argumento utilizado pela primeira recorrida diz respeito ao disposto no art. 94, lI, da Lei nº 9.472/97. O mencionado preceito legal admite a contratação com terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados. Tal disposição dá ensejo à argumentação dessa empresa no que concerne à expressão "atividades inerentes". As empresas de telecomunicações interpretam tal expressão como sendo a possibilidade de terceirização de suas atividades-fim. 



    Não obstante, dispõe o art. 9º da CLT que são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na Consolidação Trabalhista. 



    Assim sendo, não se pode permitir que tais empresas interpretem um dispositivo legal com o intuito de se beneficiar, havendo, nesse caso, nítida ofensa ao disposto na Súmula n° 331 do TST, a qual veda a terceirização atividades fim. Assim sendo, não há que se falar em diferenciação quanto às empresas de telecomunicações. Estando Caracterizados os requisitos da relação de emprego, a terceirização é descaracterizada.



    [...]



    O recurso de revista não deve ser conhecido. 



    O STF, em sede de julgamento do Tema nº 725 da sua Tabela de Repercussão Geral, fixou a tese de que "é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". 



    A Suprema Corte, no julgamento do ADPF nº 324 fixou tese, com efeito vinculante para todo Poder Judiciário, de que "é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993". 



    A Corte Regional é categórica no sentido de que restaram caracterizados os requisitos da relação de emprego, concluindo pela descaracterização da terceirização. 



    [...]



    A conclusão adotada pelo Tribunal de origem se baseou na prova dos autos, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Logo, a adoção de entendimento diverso, como pretendido pela recorrente (que requer o reconhecimento da licitude da terceirização), implicaria uma nova incursão probatória, procedimento vedado a esta Corte Especializada, pelo óbice contido na Súmula nº 126 do TST. 



    Repise-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324 e o Recurso Extraordinário (RE) nº 958.252, decidiu pela licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, firmando tese jurídica, com efeito vinculante, no sentido de que: "é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". 



    Todavia, no caso em exame, no acórdão regional consigna-se a premissa fática de que (grifos nossos):



    [...]



    O Regional, analisando a prova, concluiu pela existência de fraude, inclusive ressaltando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, o que constitui distinguishing da tese firmada pelo STF e ausência de sua aderência estrita ao caso em exame.



    [...]



    Diante desse contexto, não deve prosperar o recurso de revista ante a impossibilidade do revolvimento de fatos e provas, nos exatos termos da Súmula nº 126 do TST. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente